Tribunal: STF
Processo: MI 7393
Classe: MI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de mandado de injunção, com pedido de tutela de urgência, impetrado por empresa que atua no segmento de eventos culturais, com o objetivo de suprir alegada omissão legislativa “acerca dos eventos cancelados pela nova onda da Pandemia de Covid-19 causada pela variante Ômicron, referente ao prazo de 01 de janeiro de 2022 até 01 de junho de 2022” (eDOC 1, p. 8). A Impetrante alega, em síntese, que (eDOC 1, p. 2):



    “(...)a empresa Requerente, atua no segmento de eventos e agenciamento de artistas há mais de 10 (dez) anos, em especial no setor de música eletrônica e DJ’s. 



    08. A autora é responsável pelos grandes eventos de música eletrônica no Brasil: Só Track Boa, Time Warp, Kaballah; também possui um espaço de shows em São Paulo itinerante, onde realiza eventos mensais, localizado no rooftop do Shopping Light, o Air Rooftop, em São Paulo; também agência grandes artistas de renome nacional, tais como: Vintage Culture, Chemical Surf, Cat Dealers, Dubdogz entre outros; por fim é responsável por trazer tour de artistas internacionais, como: Martin Garrix, Steve Aoki, Fisher, DJ Snake entre outros.  09. No ano de 2020 a empresa teve todos eventos paralisados devido a Pandemia de Covid-19, mesmo se estendeu à 2021.



    10. A empresa assim planejou realizar seus eventos para 2022, assim como todas as empresas se planejaram e com o avanço da Vacinação, tal situação se tornou plausível. 



    11. Dessa forma a empresa montou todo um calendário baseado nesse pressuposto de: população vacinada com duas doses e liberação dos entes públicos.



    12. A empresa se planejou, contratou funciónarios e iniciou vendas para boa parte desses eventos anunciados, tais como:



    (...)



    13. Pois bem, referente aos ano de 2020 e 2021, o Governo Federal face ao cancelamento dos eventos editou Medidas Provisórias, para atender o Setor Cultural e assim, garantir que os Produtores de Eventos, não fossem obrigados a realizar reembolsos dos ingressos, desde que os eventos fossem mantidos.



    14. Tal medida também garantiu sobrevida aos produtores de eventos e evitou o fechamento de diversas empresas. 



    15. Contudo a validade da Lei 14.186/2021, foi somente até 31/12/2021, não prorrogando efeitos até o ano de 2022.



    (...)



    20. Dessa forma Excelência, não tendo nenhuma Lei ou Medida Provisória que de segurança jurídica aos eventos, todos os eventos são obrigados a efetuar reembolso e durante um planejamento prévio é efetuado um gasto financeiro, seja: Marketing, Plataforma, Pagamento de Sinal de Artistas, de Local e demais gastos financeiros”.



    Desse modo, requer que seja “deferida tutela de urgência no presente Mandado de Injunção, concedendo prazo para que o Impetrado edite e publique norma regulamentadora, no prazo de 15 (quinze)” (eDOC 1, p. 8).



    Requisitadas as informações à autoridade impetrada, estas foram prestadas, nestes termos (eDOC 16, p. 3):



    “10. Com efeito, resta claro que inexiste obstáculo ao exercício de direitos, liberdades constitucionais e prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania ou à cidadania, indispensáveis ao processamento do Mandado de Injunção, conforme iterativa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    11. Ainda que assim não fosse, não há de se falar em mora legislativa no caso vertente, haja vista que o tema objeto do presente mandado de injunção é regulamentado pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), que desde 1º de janeiro de 2022 voltou a ser aplicado para os casos em discussão nos autos.  12. De fato, para eventos culturais realizados entre 1º de janeiro de 2020 e 31 de dezembro de 2021, a Lei 14.046, de 2020, não exigia a devolução dos valores pagos pelo consumidor, desde que houvesse a remarcação da reserva ou a disponibilização de créditos para outros eventos. 



    13. Com o término dos efeitos legais da aludida Lei 14.046, de 2020, aplica-se aos eventos culturais o CDC. Assim, de acordo com a lei consumerista, uma vez cancelado o evento, o consumidor pode escolher entre aceitar a remarcação do evento cultural ou a restituição da quantia paga (art. 18, § 1º, incisos I e II; art. 19, caput, incisos III e IV; art. 20, caput, incisos I e II). Ou seja, não existe mora legislativa, mas apenas regra menos benéfica à impetrante, o que em hipótese alguma pode ser confundido com omissão legislativa. 



    14. Logo, é notória a inexistência de lacuna legal a dar justa causa à interposição do mandado de injunção em análise. Não se evidenciam sequer os indispensáveis pressupostos de admissibilidade, devendo a ação ser extinta sem julgamento do mérito ou, na afastada hipótese de seu processamento, ser julgada improcedente”.



    O parecer da Procuradoria-Geral da República foi no sentido do não conhecimento do presente mandado de injunção ou, se superado tal óbice, pela extinção da impetração por perda superveniente do interesse de agir (eDOC 21). 



    A União requer o seu ingresso no presente feito, nos termos do art. 38 da Lei Complementar 73/93, e a extinção do processo, sem resolução do mérito, ante à perda superveniente de seu objeto.



    É, em síntese, o relatório. Decido.



    O presente mandado de injunção não reúne condições para ter seguimento.



    Com efeito, tal instrumento pressupõe uma omissão legislativa que inviabilize o exercício de direitos e liberdade constitucionalmente assegurados, bem como das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania (art. 5º, LXII, CF). Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: MI 2.123-AgR, redator para o acórdão Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 01.08.2013 e MI 6.070-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, DJe 22.05.2014 e MI 7029-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 09.03.2020. 



    A Impetrante alega, em síntese, omissão legislativa “acerca dos eventos cancelados pela nova onda da Pandemia de Covid-19 causada pela variante Ômicron, referente ao prazo de 01 de janeiro de 2022 até 01 de junho de 2022” (eDOC 1, p. 13), tendo em vista que a “validade da Lei 14.186/2021, foi somente até 31/12/2021, não prorrogando efeitos até o ano de 2022” (eDOC 1, p. 4).



    Ocorre, no entanto, que o mandado de injunção não se destina a suprir omissão referente a evento incerto, exigindo norma regulamentadora de caráter emergencial e excepcional.



    De fato, os requisitos para a impetração do mandado de injunção são estritos, e consistem, de acordo com o ensinamento doutrinário:



    “a) falta de norma regulamentadora de uma previsão constitucional, portanto, descumprimento, pela via da omissão do poder público, de dever constitucional de prestação jurídico-normativa, abrangida mesmo a inconstitucionalidade parcial por omissão; b) que tal omissão impeça o exercício de direito e garantias constitucionais, de tal sorte que, de acordo com entendimento prevalente, o mandado de injunção pressupõe a existência de nexo de causalidade entre a omissão normativa do poder público e a inviabilidade do exercício do direito; c) por via de consequência, caberá mandado de injunção apenas em relação a normas constitucionais de eficácia limitada stricto sensu, que, portanto, mesmo não sendo destituídas por completo de eficácia e aplicabilidade, exijam, como condição de possibilidade formal, provimentos normativos do poder público que venham a assegurar os principais efeitos; d) deve tratar-se de direito e garantia constitucional que atendam aos requisitos do art. 5º, LXXI, CF (...)”



    (SARLET, Ingo Wolfgang; STRECK, Lênio Luiz. Art. 5º, LXXI. In: CANOTILHO, J. J. Gomes; et alli. Comentários à Constituição do Brasil. São Paulo: Saraiva/Almedina, 2013, p. 482)



    Nesse sentido, é inarredável, para o exame da demanda, a demonstração da presença dos dois pressupostos constitutivos: i) existência de uma omissão legislativa relativa a um direito ou liberdade garantidos constitucionalmente; ii) a efetiva inviabilidade do gozo de direito, faculdade ou prerrogativa da parte pela ausência desta norma infraconstitucional regulamentadora.



    É por esse motivo que a doutrina afirma que o cabimento do mandado de injunção é adstrito à regulamentação de normas constitucionais de eficácia limitada stricto sensu, o que não ocorre na hipótese pois, conforme as informações prestadas pela autoridade impetrada, “(...) não há de se falar em mora legislativa no caso vertente, haja vista que o tema objeto do presente mandado de injunção é regulamentado pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), que desde 1º de janeiro de 2022 voltou a ser aplicado para os casos em discussão nos autos.”



    Desse modo, percebe-se que, na espécie, pretende a Impetrante seja editada norma excepcional e emergencial para uma situação em que se pode aplicar a legislação ordinária de regência.



    Quanto ao tema, bastante elucidativo o magistério do Min. Celso de Mello, no julgamento do MI 633, decisão monocrática publicada no DJ de 14.08.2001): 



    “Na verdade, o mandado de injunção busca neutralizar as consequências lesivas decorrentes da ausência de regulamentação normativa de preceitos constitucionais revestidos de eficácia limitada, cuja incidência - necessária ao exercício efetivo de determinados direitos neles diretamente fundados - depende, essencialmente, da intervenção concretizadora do legislador.



    É preciso ter presente, portanto, que o direito à legislação só pode ser invocado pelo interessado, quando também existir, simultaneamente imposta pelo próprio texto constitucional, a previsão do dever estatal de emanar normas legais. Isso significa que o direito individual à atividade legislativa do Estado apenas se evidencia naquelas estritas hipóteses em que o desempenho da função de legislar reflete, por efeito de determinação constitucional, uma obrigação jurídica indeclinável que se impõe ao Poder Público.



    Revela-se essencial, desse modo, para que possa atuar a norma pertinente à figura do mandado de injunção, que se estabeleça a necessária correlação entre a imposição constitucional de legislar, de um lado, e o direito público subjetivo à legislação, de outro, de tal forma que, ausente a obrigação jurídico-constitucional de emanar provimentos legislativos, não se torna possível imputar comportamento moroso ao Estado (MI 463-MG, Rel. Min. CELSO DE MELLO). 



    Eventuais lacunas normativas constantes de textos meramente legais ou de normas inscritas em tratados internacionais não se revelam colmatáveis por via injuncional, eis que - como já enfatizado - o mandado de injunção somente tem pertinência, quando destinado a suprir omissões estatais na regulamentação de cláusulas fundadas, exclusivamente, na própria Constituição da República.”



    Nesse sentido, confira-se, ainda, a ementa do MI 6681-AgR, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe 04.05.2017:



    “Agravo regimental em mandado de injunção. 2. Direito de participação popular em procedimento de sabatina de candidato a ministro do Supremo Tribunal Federal. Ausência de dever constitucional de legislar sobre a matéria. 3. Natureza mandamental do remédio constitucional. Pressuposta omissão legislativa que inviabilize a fruição de direitos e liberdades constitucionalmente assegurados e de prerrogativas relativas à nacionalidade, soberania e cidadania. Inocorrência. 4. Existência de ato normativo infraconstitucional regulamentador da pretensão. Inadequação do instrumento à veiculação de insatisfação com o conteúdo da norma. 5. Descabimento do mandado de injunção. 6. Agravo regimental a que se nega provimento”.



    Veja-se, ainda, o seguinte precedente:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE INJUNÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL. PARA O CABIMENTO DO MANDADO DE INJUNÇÃO É IMPRESCINDÍVEL A EXISTÊNCIA DE UM DIREITO PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA QUE NÃO ESTEJA SENDO EXERCIDO POR AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO. FALTA DE NORMA CONSTITUCIONAL DISPONDO SOBRE O TRABALHO REMOTO/TELETRABALHO: INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DO MANDADO DE INJUNÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (MI 7389-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe 07.03.2022).



    Por fim, extraio, no ponto, os seguintes fragmentos da manifestação do Ministério Público Federal (eDOC 21, p. 5-8):



    “Nos termos do art. 5º, LXXI, da Constituição Federal, há de ser concedido mandado de injunção sempre que a ausência de norma regulamentadora constitua óbice para o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. 



    O cabimento do mandado de injunção caracteriza-se pelo descumprimento de dever constitucional de legislar que possa, de alguma forma, afetar direitos constitucionalmente assegurados e impedir que a inércia do legislador acabe por frustrar o exercício de direito reconhecido pela Constituição Federal. 



    Pressupõe-se, como requisito de admissibilidade do mandado de injunção, a verificação de omissão legislativa e a demonstração, no caso concreto, da efetiva inviabilidade do exercício dos direitos e liberdades constitucionais em razão dessa lacuna legal (MI 6.883 AgR, Rel. Ministro Roberto Barroso, DJe de 19.6.2018).



    A impetrante sustenta a ausência de regulamentação infraconstitucional que lhe garanta segurança jurídica para a programação e realização de eventos em virtude da nova onda da pandemia de Covid-19, causada pela variante Ômicron, referente ao período de 1º.1.2022 a 1º.6.2022. 



    Contudo, não demonstrou a impetrante a existência de norma constitucional de eficácia limitada que, pendente de regulamentação, inviabilize o exercício de direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania, limitando-se a suscitar a aplicação da segurança jurídica para o planejamento de eventos.



    É inviável o manejo da via do mandado de injunção quando deixam de ser indicados direitos e liberdades constitucionais que teriam o seu exercício inviabilizado por quadro de carência de norma regulamentadora. Confira-se, nesse sentido, o seguinte julgado:



    (...)



    Portanto, o presente writ não há de ser conhecido. 



    Caso seja superado o óbice ao conhecimento da ação, inexiste, por outro lado, utilidade e necessidade no provimento jurisdicional pleiteado. 



    Isso porque, em 22.2.2022, foi publicada a Medida Provisória 1.101/20221 , estendendo, mais uma vez, os prazos antes previstos no art. 2º da Lei 14.046/2020, para estabelecer que, na hipótese de adiamento ou cancelamento de serviços, de reservas e de eventos, o que inclui shows e espetáculos, no período de 1º.1.2020 a 31.12.2022, em virtude da pandemia da Covid-19, “o prestador de serviços ou a sociedade empresária não serão obrigados a reembolsar os valores pagos pelo consumidor, desde que assegurem”: i) a remarcação do evento adiado até 31.12.2023; ou ii) a disponibilização de crédito, até 31.12.2023, para uso ou abatimento na compra de outros serviços, reservas e eventos disponíveis nas respectivas empresas.



    Inexiste, portanto, utilidade e necessidade do provimento jurisdicional pleiteado, o que enseja a extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos do parágrafo único do art. 11 da Lei 13.300/2016. Em face do exposto, opina o PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA pelo não conhecimento do presente mandado de injunção ou, superado esse óbice, pela extinção do feito sem resolução do mérito”.



    Ante o exposto, por ser manifestamente incabível e em virtude da perda superveniente do objeto do mandado de injunção, nego-lhe seguimento, nos termos do artigo 6º, caput, da Lei nº 13.300/2016, prejudicado o pedido de tutela de urgência. Defiro o ingresso da União conforme requerido. 



    À Secretaria para as providências cabíveis. 



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de novembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente